Tribunal: STF
Processo: AI 753194
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhista. Alegação de direito adquirido em razão de sucessão trabalhista. Matéria infraconstitucional. Precedentes. AI-AgR 700.685, AI-AgR 746.067 e AI-QO-RG 791.292. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.